Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO. CLÍNICA PARTICULAR. LIVRE ESCOLHA. ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CUSTEIO. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao Princípio Basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal).
2. Assim, cumpridos os requisitos exigidos pela legislação para a internação compulsória, cabe ao Distrito Federal assegurar o tratamento necessário, sob pena de ser responsabilizado pela omissão.
3. A internação compulsória é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas e mediante laudo médico circunstanciado que detalhe a necessidade da medida.
4. Verificada a ausência de indicação da internação compulsória e, em consequência de omissão do Poder Público no oferecimento do tratamento, incabível a condenação do Distrito Federal a custear internação em clínica particular não conveniada, de livre escolha do paciente ou de seus familiares, ocorrida antes do ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e não provido.